Tribunal: TJMT
Processo: 0009080-54.2011.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO PEREIRA - CPF: 568.799.541-20 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C.C CONDENATÓRIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO.

DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL, APENAS. MATÉRIA HÁ MUITO JÁ PACIFICADA. PRECEDENTES DO E. STJ E TJ/MT. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO EFETIVAMENTE PRESTADA, PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE, SE CONCEDIDA, CONFIGURARIA REENQUADRAMENTO POR VIA OBLÍQUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente afirma que passou em concurso público para a função de marceneiro, mas que, desde 2001, desempenha a função de Agente Administrativo, porém, sem receber os benefícios pecuniários do citado cargo, razão pela qual postula pelo seu reenquadramento.

2.

Após contestado o feito, foi proferida decisão na qual restou reconhecido o desvio de função e negado o direito a recebimento de diferenças salariais, por entender o juízo de primeiro grau que não restaram diferenças a serem apuradas.

3.

Registra-se que o Recorrente apresentou quadro de remuneração apenas de 2008, razão pela qual, por ausência de provas, quanto ao período imprescrito (11/10/2006 a 11/10/2011).

4.

De outro lado, da análise do quadro apresentado referente ao não de 2008 é possível verificar a diferença de valores salariais.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de por Ação Declaratória C/C Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
ELIO PEREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, visando o reconhecimento do direito desvio de função desde 2001, na qual pretende ser indenizado por diferenças salariais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, reconhecendo o desvio de função, porém deixando de apurar diferenças salariais por não vislumbrar no presente caso.

O servidor público apresentou recurso, pretendendo a reforma do julgado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020